Tribunal: TJMT
Processo: 1002148-92.2025.8.11.0006
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002148-92.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CASSEMIRO FERREIRA MENDES - CPF: 156.190.521-68 (APELADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e do consumidor. ação declaratória. contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). legalidade da contratação. utilização reiterada do limite. improcedência dos pedidos. recurso provido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização, julgou procedente a demanda, convertendo contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo comum, determinando restituição simples dos valores pagos a maior, e fixando honorários sucumbenciais conforme a proporção de decaimento.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e sua distinção em relação ao empréstimo consignado comum; (ii) aferir a possibilidade de conversão contratual e devolução de valores; e (iii) analisar eventual configuração de dano moral.

iii. razões de decidir

3. Comprovada a contratação de cartão de crédito consignado mediante assinatura em termo de adesão e a utilização reiterada do serviço para realização de saques ao longo dos anos, não há que se falar em desconhecimento da natureza do contrato ou em vício de consentimento.

4. O lapso temporal significativo entre a contratação e o ajuizamento da ação, aliado à utilização reiterada do serviço, enfraquece a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. É inviável a conversão judicial de contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum, por se tratar de modalidades distintas de crédito, com características, taxas e formas de pagamento próprias, livremente pactuadas entre as partes, sob pena de violação ao princípio da autonomia da vontade e da força obrigatória dos contratos.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, desde que devidamente formalizada e informada ao contratante, não configurando erro ou ilicitude nos descontos efetuados em folha de pagamento."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I, 6o, III e VIII; CC/2002, arts. 171, II, 373, II; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, AgInt no AREsp 1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 30.08.2021; TJMT, RAC 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; RAC 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 11.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BMG S.A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da “
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com pedido de Conversão do Contrato
” (Número: 1002148-92.2025.8.11.0006), ajuizada por CASEMIRO FERREIRA MENDES, julgou procedentes os pedidos formulados, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado, aplicando-se a taxa média de juros do mercado referente a essa operação, conforme fixado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação; condenando a parte requerida à restituição, na forma simples, dos valores descontados indevidamente, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, com atualização monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros de mora pela taxa SELIC a partir da citação, facultada a compensação; e condenando, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (cf. id. no 314031920).

Em suas razões, a apelante alega ausência de qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, sustentando que a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada de forma regular, com pleno conhecimento do consumidor, que inclusive efetuou diversos saques e pagamentos voluntários de faturas, inexistindo, portanto, abusividade ou vício de consentimento.

Defende a validade do contrato celebrado, ressaltando que todas as informações foram prestadas em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e que deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, não sendo possível a alteração judicial dos termos contratados.

Argumenta que a sentença não poderia ter determinado a conversão do contrato em empréstimo consignado, por se tratarem de modalidades distintas, com margens e regras próprias, sendo tal determinação juridicamente impossível, nos termos do art. 248 do Código Civil.

Sustenta, ainda, que não há fundamento legal para substituição da taxa de juros contratada pela média de mercado do Banco Central, sob pena de afronta à autonomia privada e à livre concorrência, destacando que os juros pactuados não ultrapassaram os limites legais nem configuraram abusividade.

Afirma inexistirem danos materiais ou valores indevidamente cobrados, motivo pelo qual não há que se falar em restituição simples ou em dobro, já que ausente má-fé do banco. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a compensação dos valores disponibilizados ao apelado por meio dos saques realizados, com eventual restituição apenas na forma simples, nos termos dos arts. 368 do Código Civil e 326 do CPC.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com a devida majoração em sede recursal. (cf. Id. no 314031922).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os argumentos recursais e requer o desprovimento do apelo (cf. Id. 314031927).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão para empréstimo consignado comum.

O recurso merece provimento.

Inicialmente, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Analisando detidamente os autos, constato que o apelado efetivamente contratou cartão de crédito consignado junto ao banco apelante (BMG), mediante termo de adesão com autorização para desconto em folha de pagamento, com reserva de margem consignável (RMC) para abatimento do valor mínimo da fatura, nos moldes da legislação aplicável.

Verifico, ainda, que o apelado utilizou reiteradamente o cartão para saques, conforme demonstram os registros contratuais: R$ 5.000,00 (09/04/2018), R$ 6.225,00 (07/06/2018), R$ 5.000,00 (06/05/2019) e R$ 8.962,08 (19/08/2019). Consta, inclusive, que parte dessas operações foi formalizada por atendimento telefônico junto ao BMG, evidenciando a ciência do consumidor acerca das condições pactuadas.

As Cédulas de Crédito relativas aos saques foram emitidas com a assinatura do apelado e trazem, de forma clara, os elementos essenciais da operação (valor total, valor liberado, taxa de juros e CET), além da autorização para desconto em folha do pagamento mínimo, próprio da modalidade de cartão consignado.

À luz desse conjunto probatório, a alegação de que o apelado desconhecia a natureza do contrato não prospera. O uso reiterado do limite por meio de saques sucessivos, aliado à expedição de faturas mensais e aos descontos do mínimo diretamente no contracheque, revela que o consumidor tinha pleno conhecimento da dinâmica típica do cartão de crédito consignado (desconto do mínimo e incidência de encargos do rotativo sobre eventual saldo remanescente).

Assim, os elementos dos autos afastam a tese de vício de consentimento e corroboram a regularidade da contratação e da forma de cobrança adotada, inexistindo suporte para o reconhecimento de abusividade ou para a conversão do ajuste em empréstimo consignado, por se tratar de modalidades distintas com regras e margens próprias.

No que se refere à aplicação da taxa média de juros divulgada pelo BACEN, entendo que tal medida também não se justifica. O contrato de cartão de crédito consignado possui taxa de juros própria, livremente pactuada entre as partes e expressamente informada nos documentos contratuais.

A Súmula 596 do STF estabelece que "
as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional
", o que confere às instituições financeiras liberdade para fixar as taxas de juros, desde que não sejam abusivas.

No caso em análise, não há evidências concretas de que as taxas praticadas pelo banco apelante sejam abusivas ou destoantes daquelas praticadas no mercado para a mesma modalidade de crédito.

Dessa forma, sendo reconhecida a validade e regularidade da contratação, cabe ao contratante arcar com o pagamento integral das obrigações assumidas, nos moldes avençados, inclusive com a incidência dos encargos contratualmente estipulados, como juros remuneratórios e encargos moratórios, se for o caso.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “
por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores
”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que o apelado desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o banco/réu comprovou fato impeditivo do direito do apelado, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Portanto, uma vez comprovada a legitimidade da cobrança dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado celebrado com o apelado, revela-se incabível a pretensão de conversão da modalidade contratual, bem como a repetição do indébito, tampouco a configuração de dano moral.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – APRESENTAÇÃO DE FATURAS – NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o negócio jurídico celebrado entre as partes, bem como o débito dele decorrente, legítima é a sua cobrança. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES - RAC no 1005108-23.2019.8.11.0041 – Julgado em 22/01/2020 - DJE 29/01/2020).

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus da sucumbência, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025